Tribunal: TJDFT
Processo: 0732703-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732703-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IVETA MARIA DE BRITO GOMES AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E S P A C H O Nada a prover, tendo em vista que a agravante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar sobre a informação trazida pela parte agravada, em petição de id 34345481 (certidão de id 34871269), além de já ter se exaurido a prestação jurisdicional de segundo grau com o julgamento do presente Agravo de Instrumento (Acórdão de id 33784588). Intime-se. Publique-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, ao Arquivo. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator